Tribunal: TJBA
Processo: 0506706-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506706-36.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GICELIA DAMASCENO BARROS

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

Direito administrativo. Embargos de declaração. Adicional de insalubridade. Incorporação aos comprovados de aposentadoria. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no Acórdão embargado quanto aos elementos probatórios que fundamentaram o reconhecimento do direito à incorporação do adicional de insalubridade aos provados de aposentadoria.

Os embargos de declaração específicos recurso de contornos rígidos processuais, destinados a obscuridade específica, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria.

O acórdão embargado fundamentou a sua conclusão, apontando a existência de provas da percepção do adicional por mais de 10 anos e a ausência de prova da legalidade da suspensão do pagamento pela Administração.

O fato de a fundamentação imposta no julgamento não coincide com a pretensão do embargante não configura omissão ou obscuridade, sendo vedada a utilização dos embargos para reexame da matéria já decidida. A jurisdição dos tribunais superiores é a importação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria devidamente comprovada pelo acórdão embargado.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0506706-36.2014.8.05.0001; Recorrente: ESTADO DA BAHIA Recorrido: GICELIA DAMASCENO BARROS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,